Tribunal: TJDFT
Processo: 0730342-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DO MOTIVO DA MULTA. PAGAMENTO PARA OBTER O RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que declarou a inexigibilidade da multa no valor de R$ 2.935,91 (dois mil, novecentos e trinta e cinco reais, trinta e um centavos) e a condenou ao pagamento de R$ 5.871,82 (cinco mil, oitocentos e setenta e um reais, oitenta e dois centavos), correspondente ao dobro da quantia indevidamente cobrada. Em síntese, sustenta não ser devida a devolução em dobro porque não houve má-fé na cobrança. Pugna pela reforma da sentença para que seja afastada da sentença a condenação da operadora ao pagamento de repetição do indébito de forma dobrada, devendo eventual valor ser ressarcido na forma simples.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 21740740). Contrarrazões apresentadas (ID 21740747).
III. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a caracterização das partes como consumidora e fornecedores de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
IV. Não paira controvérsia quanto à inexistência de causa para a cobrança da multa, no valor de R$ 2.935,91 (dois mil, novecentos e trinta e cinco reais, trinta e um centavos, a qual foi paga pela parte recorrida (ID 21739598) para que pudesse restabelecer os serviços de telefonia, TV por assinatura e internet. Em consequência, é devida a restituição da quantia paga.
V. A controvérsia reside em saber se a devolução deve ser na forma simples ou dobrada, ante o disposto no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe: “O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.” Assim, a lei não requer a má-fé do fornecedor, de forma que somente a comprovação da existência de engano justificável afastaria a dobra, recaindo sobre o fornecedor o ônus da prova da causa excludente. Precedentes: (Acórdão 1303033, 07232171620208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 3/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1295094, 07474354520198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no DJE: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1291546, 07045844220208070020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não há necessidade de prova de má-fé. Basta que a conduta do fornecedor seja contrária à boa-fé objetiva (STJ, Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21/10/2020).
VII. No caso em exame, houve a suspensão do serviço em razão da cobrança de multa em valor significativo, sem que fosse permitido ao consumidor sequer saber a causa da penalidade que lhe foi aplicada. A parte recorrente não comprovou ter solucionado a questão administrativamente, limitando-se a afirmar que uma falha no sistema ocasionou o cancelamento indevido das linhas, não tendo apresentado qualquer justificativa para a multa cobrada. Ao contrário, consta dos autos que o serviço somente foi restabelecido após o pagamento da multa, cujo valor não foi estornado. Configurada, assim, conduta contrária à boa-fé objetiva, cumprindo ressaltar que o ato viola o dever de prevenção que a lei impõe ao fornecedor (Código de Defesa do Consumidor, artigo 6°, VI). Por conseguinte, é devida a repetição do indébito, no valor correspondente ao dobro do que foi pago pelo consumidor (Lei 8.078/90, artigo 42, parágrafo único).
VIII. Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.